Tribunal: TJMT
Processo: 0031390-49.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031390-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUGENIO ROBERTO LIMA JUNIOR - CPF: 797.944.831-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), HENRIQUE TAYLO OLIVEIRA DA LUZ SANTOS - CPF: 023.317.861-94 (APELANTE), ANA LURDES DA SILVA MOURA - CPF: 020.980.282-02 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA GONZAGA - CPF: 026.541.501-27 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MONIKE SILVIA CINTRA MOURA - CPF: 033.908.461-82 (APELANTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0020-23 (VÍTIMA), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LURDES DA SILVA MOURA - CPF: 020.980.282-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0020-23 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIEIRA ALVES - CPF: 064.354.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE TAYLO OLIVEIRA DA LUZ SANTOS - CPF: 023.317.861-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÊS APELANTES (JEFERSON, MONIKE E EUGÊNIO).
1.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL.
UM APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEPRECIADAS DE FORMA IDÔNEA.

2.

DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
TRÊS APELANTES.
INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESPALDO JURISPRUDENCIAL.
3. ADEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA NA PENA BASILAR.
TRÊS APELANTES. REQUESTADA ALTERAÇÃO PARA 1/8. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE 2/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS ANTECEDENTES EM DESFAVOR DE UM APELANTE DESARRAZOADO. PRECEDENTES STJ.
4.
PREQUESTIONAMENTO
. UM APELANTE.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
RECURSO DE UM APELANTE (JEFFERSON)
PARCIALMENTE PROVIDO.

CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A existência de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis, reconhecidas de maneira idônea e de acordo com entendimento jurisprudencial, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

2.

Se a prova colhida demonstra que as circunstâncias judiciais do art. 59, CP
– culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
–, são plenamente desfavoráveis aos apelantes, sendo negativadas de forma adequada e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP, por análise prejudicial aos apelantes em face de tais circunstâncias.

3.
Não havendo justificativa idônea para a exasperação da pena basilar na fração de 2/8, necessário o redimensionamento da pena (vetorial dos antecedentes), para exasperar cada vetorial na fração de 1/8, por ser a medida mais proporcional e razoável e consentânea com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, com o qual, esta Corte de Justiça faz coro.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eugênio Roberto Lima Junior,
Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos
, Jeferson da Silva Gonzaga, Monike Silvia Cintra Moura e

Victor Hugo Vieira Alves
foram
condenados
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
sendo
Jeferson,

à pena de
10 anos, 8 meses e 25 dias
de
reclusão
;
Eugênio, Monike e Henrique
à pena em comum de
8 anos, 8 meses e 5 dias
de
reclusão e, Victor,
à pena de
7 anos, 9 meses e 18 dias
de
reclusão, todos
em regime inicial

fechado
, pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, inc. II e 2o-A, inc. I, c/c art. 27, ambos do CP) (ID
133269242 – fls. 211/228
).

Apenas
Eugênio Roberto Lima Junior, Jeferson da Silva Gonzaga
e
Monike Silvia Cintra Moura
recorreram da decisão de 1o grau.

Em suas razões recursais, a Defesa de
Eugênio
alega que o
aumento promovido
pelo magistrado, na 1a fase da pena, ao depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, revela-se
desproporcional
ao caso, motivo pelo qual visa a aplicação da pena-base no
mínimo legal.
Requer, ainda, a desconsideração da vetorial das
consequências do crime
, pois valorada de forma inidônea,
prequestionando
toda a matéria (ID 133269246).

Por sua vez, a Defesa de
Jefferson e Monike
busca o afastamento da negativação do vetor
culpabilidade
e das
consequências do crime
, diante da inidoneidade da fundamentação.
Subsidiariamente,
requestam a aplicação da fração de 1/8 para a exasperação de cada vetorial depreciada (ID 133269252).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 133269262).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (ID 138199676):

“
Apelações Criminais
– Roubo majorado [art. 157, § 2o, inc. II e § 2o-A, inc. I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – requestada redução das censuras basilares - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis aos apelantes - exasperação fundamentada –
Pelo desprovimento dos recursos
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 27.8.2018, em frente ao Posto Amazônia 06, situado na Avenida Miguel Sutil, nesta capital,
Eugênio Roberto Lima,
Victor Hugo Vieira Alves, Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos, Rudeson Felipe Castro dos Santos,
acompanhados e auxiliados por terceiras pessoas não identificadas, unidos dos mesmos propósitos, portanto arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram, mediante ameaça à vítima
Gércio Marcelino Junior,
um malote contendo aproximadamente R$ 70.000,00, evadindo-se na sequencia em um veículo
Toyota Etios
.

Após o cometimento do crime, os denunciados fizeram a partilha dos valores entre si do produto do crime.

Assim, naquele dia, por volta das 13h00, em frente ao
Club Natural,
próximo à
UFMT
,
Ana Lurdes da Silva Moura
recebeu e ocultou em proveito de terceiro, coisa que sabia ser proveniente de crime.

Diante disso,
Eugênio Roberto Lima,
Victor Hugo Vieira Alves, Henrique Taylo Oliveira da Luz Santos, Rudeson Felipe Castro dos Santos
foram denunciados como incursos no delito previsto no art. 157, § 2o, inc. II e III e § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como
Ana Lurdes da Silva Moura
foi denunciada como incursa no delito do art. 180,
caput
, do Código Penal.

No curso dos autos, a denúncia foi
aditada
, incluindo
Jefferson da Silva Gonzaga
e
Monike Silvia Cintra Moura
como incursos no delito previsto no art. 157, § 2o, inc. II e III e § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal (ID 133269239 – fls. 27/28).

A denunciada
Ana de Lurdes da Silva Moura
foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, em 26.2.2019, conforme se verifica da ata de audiência de ID 133269241 – fls. 175/176.

Além disso, foi determinado pelo magistrado, em 26.3.2019, o
desmembramento
do feito em face de
Rudeson Felipe Castro dos Santos,
em razão da instauração de incidente de insanidade mental (ID 133269241 – fl. 238).

Ao final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou

Eugênio, Jefferson, Victor, Henrique e

Monike.
Jeferson foi condenado

à pena de
10 anos, 8 meses e 25 dias
de
reclusão
;
Eugênio, Monike e Henrique
à pena em comum de
8 anos, 8 meses e 5 dias
de
reclusão e, Victor,
à pena de
7 anos, 9 meses e 18 dias
de
reclusão, todos
em regime inicial

fechado
, pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, inc. II e 2o-A, inc. I, c/c art. 27, ambos do CP).

Da sentença,
verifica-se que,

somente
Eugênio Roberto Lima Junior, Jefferson da Silva Gonzaga e Monike Silva Cintra Moura
apresentaram Recurso de Apelação,

conforme se verifica nos ID’s
133269246 e 133269252.

As irresignações volvem-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise dos apelos recursais
.

A materialidade e autoria do delito vêm comprovada pelo APF (ID
133269238 – fl. 9); Boletins de Ocorrência (ID 133269238); Termo de Exibição (ID 133269238 – fls. 30; fl. 44); Termo de Entrega (ID 133269238 -

fl. 31. fl. 42); Auto de Apreensão (ID 133269238 – fls. 216/217) Relatórios de Investigação e Final
(ID 133269238 – fls. 11/14; 35/47; 53/57; 159/160; 213/214;
133269243 –
fls. 64/68; 162/169; 197/199;
133269232
) e pelas palavras dos policiais responsáveis pelas diligências colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
133269232 e 133269238 –fls. 11/14).

IRREGIGNAÇÃO DAS DEFESAS EM COMUM – DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa de
Jefferson e Monike
busca o afastamento da negativação da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, diante da inidoneidade da fundamentação.
Subsidiariamente,
requestam a aplicação da fração de 1/8 para a exasperação de
cada vetorial depreciada.

Já a Defesa de
Eugênio
alega que o
aumento promovido
pelo magistrado, na 1a fase da pena, ao depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, revela-se
desproporcional
ao caso, motivo pelo qual visa a aplicação da pena-base no
mínimo legal.
Alternativamente,

requer a desconsideração da vetorial das
consequências do crime
, pois valorada de forma inidônea.

1.

PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – APELANTE EUGÊNIO

Da análise dos autos, verifico que o pedido de
Eugênio

não
merece amparos.

Isso, porque ao analisar a dosimetria da pena aplicada pelo Juiz oficiante (ID 133269242 – fls. 218/220), verifica-se a impossibilidade de
redução da pena-base no mínimo legal, vez que o a
pelante
Eugênio
teve negativadas

três circunstâncias judiciais (art. 59, CP), quais sejam:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
fato que, por si só, impede a fixação da pena basilar no mínimo legal, uma vez que tais circunstâncias foram depreciadas mediante fundamentação idônea. Nesse sentindo, este E. Tribunal de Justiça
se posiciona
:

“(...)
A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
(...)”. (N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021). Destaquei.

Assim, se cada vetorial foi devidamente fundamentada, resta justificada a exasperação realizada pelo magistrado.

2.

FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, CP) – APELANTES EUGÊNIO, JEFERSON E MONIKE

Prosseguindo, de maneira em comum, os apelantes
Eugênio
,
Jefferson
e
Monike

voltam-se contra a vetorial das
consequências do crime,
alinhavando que a fundamentação utilizada seria ínsita do tipo penal na espécie.

As consequências do crime são os resultados negativos do delito suportados pela vítima, decorrentes do crime cometido pelos apelantes.

Dito isso, ao contrário do alegado pelas Defesas, entendo que as negativações das consequências do crime restaram
devidamente justificadas, tendo em vista que, “
parte do dinheiro não foi recuperado, ocasionando, dessa forma, evidente prejuízo financeiro aio proprietário do Posto Amazônia”.

Acrescento, inclusive
, que foram subtraídos no delito o valor de R$ 70.000,00, porém, foram recuperados apenas o valor de R$ 15.000,00, restando um prejuízo de
R$ 55.000,00,
sendo ainda assim, alto valor do prejuízo, fundamento idôneo, portanto, a exasperar as consequências do crime. Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, quando o valor do prejuízo é consideravelmente expressivo, pode ser considerado para elevar a pena-base, sopesando-se negativamente as consequências do crime, porque a lesão revela-se exacerbada e extrapola as consequências naturais do tipo penal violado (...)”. (N.U 1000229-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

No ponto, vale justificar que, embora se trate de recurso da defesa, o efeito devolutivo permite, a este Julgador, substituir/acrescentar a fundamentação utilizada pelo magistrado, desde que tal fato não implique em aumento da pena fixada, para que não viole o princípio da
ne reformatio in pejus
(617 do CPP), em hipóteses de revisão da fundamentação da condenação que provém do efeito devolutivo amplo do recurso de Apelação e, acarreta nesta instância revisora, a apreciação de toda a matéria abordada na instância singular, especialmente, nos casos em que presentes discussão acerca da dosimetria de pena.

A corroborar essa ilação, transcrevo julgado do colendo STJ sobre o tema:

“(...) 5. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. [...] O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza que o Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, proceda à revisão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, alterando os fundamentos para justificar a manutenção da pena-base exasperada, não havendo que se falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não é agravada (AgRg no AgRg no AREsp n. 690.133/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/12/2018) (...)”. (AgRg no REsp 1781652/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Destaquei.

Para além disso, os apelantes
Jefferson
e
Monike

solicitam o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade,
ante a inidoneidade da negativação.

Porém, analisando a sentença, o Juiz sentenciante negativou a referida vetorial asseverando a existência da premeditação na atuação dos apelantes, elemento suficiente para justificar a exasperação da pena basilar.

Sobre isso, das provas colhidas nos autos, verifica-se que a premeditação restou comprovada, vez que foi criado um grupo de “
Whats App”
para compartilhar informações e planejar o crime em face da empresa vitimada, sendo que tanto
Jeferson

quanto
Monike

faziam parte do referido grupo de mensagens, pois foi comprovada existência do indigitado grupo, consoante as palavras dos policiais
Fagner de Mattos Negrão e Wederson Ferreira Nunes,
responsáveis pelas diligencias, ao relatarem que, durante as buscas no local do crime localizaram um dos aparelhos celulares utilizados na prática do ilícito, oportunidade em que constataram tais informações, o que foi corroborado pelos Relatórios constantes nos autos (ID 133269238 – fls. 11/14; 35/47; 53/57; 159/160; 213/214;
133269243 –
fls. 64/68;

162/169; 197/199;
133269232
).

Extrai-se dos autos, que os apelantes premeditaram a ação criminosa, ao ponto que
Jefferson
tramou o fato, mesmo estando segregado na unidade prisional do Estado do Rio de Janeiro/RJ, recebendo informações privilegiadas, as quais eram repassadas no grupo de aplicativo de mensagens,
criado exclusivamente para planejar e organizar o roubo.

Além disso, das próprias razões do recurso,

consignou-se que

Jeferson

afirmou que
Monike,
a qual não participou diretamente do crime, mas o auxiliou no dia da ação delituosa, pedindo a esta que tirasse “apenas” uma foto da vítima (
Gércio
) saindo de sua residência.

Assim, restou comprovado que a apelante
Monike

cooperou para a prática criminosa, ao passo que monitorou a vítima em determinada data, repassando as informações e enviando fotos no grupo de aplicativo de mensagens, auxiliando na premeditação do crime, tanto, que comemorou/celebrou com
Jeferson
(seu companheiro à época) o êxito da empreitada criminosa.

Ainda quanto à
culpabilidade,
esta, também, foi valorada negativamente em desfavor de
Eugênio
em razão da premeditação, sendo considerado ainda, o
modus operandi
empregado no delito, haja vista, que no caso específico de
Eugênio,
ele era o responsável por passar as informações privilegiadas ao grupo de aplicativo de mensagens de maneira antecipada sobre os atos preparatórios do delito aos demais acusados.

Sobre o assunto, este Tribunal é assente, no sentido de que a premeditação é fundamento relevante e adequado para depreciar a pena-base no delito em questão, de modo que sedimentou este entendimento por meio do Enunciado de Câmaras Criminais Reunidas, no. 49 que assim prevê
, in verbis
:
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias ? uso de arma, ousadia e premeditação ? são idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena-base (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1943274 SP 2021/0182849-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

(...)A premeditação descrita com base em elementos concretos e demonstrado que o agente agiu com antecipação e refletidamente, indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.(N.U 0000219-79.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Por fim, anoto que, quanto à depreciação das

circunstâncias do crime,
o magistrado consignou que o delito foi praticado por
Eugênio
mediante confiança, já que ele era funcionário da empresa vitimada, bem como participou do crime mediante promessa de lucro. Quanto ao tema, destaco:

“(...) 12) O fato do apelante ter agido mediante abuso de confiança, pois era funcionário da empresa e repassou informações essenciais sobre as finanças do local aos corréus, que possibilitaram a consumação do roubo, autoriza a depreciação das circunstâncias do crime, por evidenciar maior reprovabilidade da sua conduta (STJ, AgRg no AREsp 760.284/DF; TJMT, Ap 33065/2017) (...)”. (TJ-MT - APR: 00131622520138110002 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2019).

Já em desfavor de
Jefferson
e
Monike
, as
circunstâncias do crime

foram valoradas negativamente de maneira correta, em razão do deslocamento do concurso de pessoas para a 1a fase da pena (Sobre o assunto, vide:
TJ-DF 07123422620208070003).

Por fim, o magistrado ainda depreciou em desfavor de
Jefferson

os
antecedentes criminais
,
porque ele ostenta condenação definitiva nos autos da AP no. 4014-06.2009.8.11.0042 (ID

133269239 – fl. 63).

3.

DO
QUANTUM
DE AUMENTO EMPREGADO NA 1a FASE – APELANTES JEFERSON, EUGÊNIO E MONIKE

Lado outro,
vejo que na exasperação da pena basilar, o Juiz sentenciante não atuou com proporcionalidade e razoabilidade, em relação ao
quantum
de

aumento,
quanto às circunstâncias judiciais dos antecedentes personalidade e motivo do crime. Explico.

Para isso, ele apresentou em sua fundamentação que se filia à corrente a qual entende que, para as circunstâncias judiciais depreciadas dos
antecedentes,
personalidade e motivo do crime
, por serem preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais, devem ser exasperadas na fração de
2/8.

Porém,
é certo na jurisprudência não há qualquer tipo de preponderância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo que todas têm a mesma análise quantitativa para a exasperação de pena.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

(...) 2. Em sendo desfavoráveis aos acusados circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, é razoável a fixação da pena acima do mínimo legal. 3.
Não existe qualquer preponderância das circunstâncias judiciais umas sobre as outras
. (TRF-1 - ACR: 23829 DF 2004.34.00.023829-6, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 15/01/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 14/02/2007 DJ p.23). Destaquei.

Anoto ainda que, somente é admitida a preponderância da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06 (quantidade e variedade da droga), o que não é o caso em comento, vez que trata-se do crime de Roubo.

Diante disso, é certo que a legislação não fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém
a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido a Corte Cidadã elucida que:

“(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem adotar a fração de 1/8 para exasperar cada circunstância judicial, sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior.

Isso, porque levo em conta tanto o preceito secundário do crime de Roubo, que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que
“
a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em
9 meses
de reclusão.

Feitas essas considerações acerca do patamar de aumento e, conquanto o juiz oficiante tenha alegado que a exasperação de 2/8 para os antecedentes
personalidade e motivo do crime,
se encontra adequada ao caso, entendo de modo diverso, como acima sopesado.

No ponto, verifico que na dosagem da pena basilar da apelante
Monike
, o aumento foi aplicado adequadamente na fração de 1/8 (sobre o termo médio) em desfavor de todas as circunstâncias judiciais negativadas, não havendo motivos para modificação do
quantum
de aumento
, porquanto a sentença condenatória considerou a
culpabilidade
,
as circunstâncias e consequências do crime
desfavoráveis à apelante e, sobre esses vetores judiciais, não há nenhuma ilegalidade nem na fundamentação utilizada e nem no
quantum
de aumento eleito pelo magistrado,
carecendo de interesse recursal
nesse ponto.

Ademais, mesmo raciocínio sobre o patamar de aumento empregado na 1a fase da pena, se aplica à
Eugênio,
porque depreciadas três circunstâncias judiciais em desfavor dele,
,
quais sejam
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime,
na fração adequada de 1/8 (sobre o termo médio).

No entanto,
quanto ao apelante
Jefferson,
há desproporcionalidade na aplicação da pena basilar, havendo a necessidade de readequação para aplicar a fração de 1/8 sobre o termo médio, em relação à circunstância judicial dos
antecedentes

(porque aplicada na fração de 2/8). No que tange às demais circunstâncias judiciais depreciadas
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, não merecem reparos.

4.
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões
recursais, examinadas sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada
(Sobre o tema, vide: N.U 1010573-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

5.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE
JEFERSON DA SILVA GONZAGA

Delito de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Qualificado pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2o, inc. II e 2o-A, inc. I, c/c art. 27, ambos do CP) –
Pena cominada de 4 a 10 anos de reclusão e multa
.

Na 1a fase da pena, mantidas as depreciações das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
e, modificada neste Voto a fração de aumento empregada em desfavor dos
antecedentes

(
de 2/8 para 1/8
), encontro a pena basilar de
7 anos de reclusão
.

Na 2a fase da pena, ausente agravante, mas diante do reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), como aplicado pelo magistrado, reduzo a pena na fração de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8)
, chegando ao patamar intermediário de
5 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase da pena, ausente causa de diminuição, mas diante da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inc. I (reconhecida pelo Juiz), exaspera-se a pena no patamar de 2/3 (previsão legal), chegando a pena definitiva de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista o
quantum
fixado, em atenção ao art. 33, §2o, “
a”,
do Código Penal.

Uma vez que o magistrado não aplicou pena de multa em desfavor do apelante, mantenho dessa maneira, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

Com tais considerações, em
consonância parcial
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o aos recursos defensivos interpostos por
Eugênio Roberto Lima Junior
e
Monike Silvia Cintra Moura e,
de outra banda,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jefferson da Silva Gonzaga
para aplicar a fração de 1/8 para exasperação da vetorial dos antecedentes, redimensionando a pena final para
9 anos, 8 meses e 10 dias
de reclusão, mantendo o regime
fechado
, como imposto na sentença.

Comunique-se com urgência o Juízo faz Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023